Tribunal: TJDFT
Processo: 0738175-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. natureza parafiscal da contribuição devida ao SENAI. mesmos privilégios dos créditos tributários da União. impossibilidade de que a cobrança se faça por intermédio de execução fiscal. natureza privada da entidade que a cobra. submissão ao regime jurídico previsto no Código Tributário Nacional. Arts. 134 e 135 do ctn. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, verifica-se que, considerada a natureza parafiscal da contribuição devida ao SENAI, esta goza dos mesmos privilégios dos créditos tributários da União, assim, a entidade se submete ao regime jurídico previsto no Código Tributário Nacional, embora sua cobrança não se faça por intermédio da execução fiscal, ante a natureza privada da entidade que a cobra.
2. Ressalta-se que, os dispositivos do Código Tributário Nacional que permitiriam o redirecionamento da execução aos sócios da empresa estão elencados nos arts. 134 e 135 do CTN. Diante disso, uma vez que cabível a aplicação dos dispositivos do CTN ao SENAI, merece reforma a decisão recorrida para que se permita o redirecionamento da execução aos sócios da empresa.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.